Tribunal: TJES
Processo: 5009961-32.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Competência da Justiça Estadual; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009961-32.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SILVA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009961-32.2025.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARIA SILVA DIAS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. ESCLARECIMENTOS QUANTO À QUESTÃO RELATIVA AO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA E À ANÁLISE DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO TEMA 1.234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando ao fornecimento do medicamento Sacubitril + Valsartana.

2. A embargante sustenta omissão e erro de fato no acórdão, ao argumento de que a decisão embargada deixou de considerar que o exame apontando fração de ejeção cardíaca superior ao limite previsto no protocolo clínico foi realizado quando a autora já fazia uso do medicamento pleiteado, circunstância que teria contribuído para a melhora do quadro clínico. Aduz, ainda, que a interrupção do tratamento implicaria risco de agravamento da enfermidade, requerendo a concessão de efeitos infringentes para reforma do julgado.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso, assiste parcial razão à embargante apenas quanto à necessidade de esclarecimento acerca da análise do quadro clínico apresentado. Com efeito, o acórdão embargado considerou os elementos técnicos constantes dos autos, inclusive a Nota Técnica do NATJUS, concluindo pela ausência de preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Tema nº 1.234 do STF e pelo protocolo clínico aplicável. Todavia, esclarece-se que, ainda que a autora já estivesse fazendo uso do medicamento pleiteado quando da realização do exame mencionado nos autos, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de comprovação da imprescindibilidade específica do fármaco e da inadequação ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

5. Esclarece-se, ainda, que o acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente no percentual da fração de ejeção cardíaca apresentado pela autora, mas também na ausência de demonstração técnica suficiente acerca da impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado por tratamento disponibilizado na rede pública de saúde.

6. No tocante às demais alegações, não se verificam os vícios apontados. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, que manteve a improcedência dos pedidos com base na legislação aplicável e no conjunto probatório dos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por via inadequada.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO E

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para prestar os esclarecimentos acima expostos, sem efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)